Tribunal: TJDFT
Processo: 0717932-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena. Natureza. Quantidade inexpressiva. Privilégio. Atos infracionais.

1 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (2,19g), apesar da natureza (“crack”/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

2 – O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando demonstrar envolvimento do agente com atividades criminosas, o que vai depender da data, quantidade e gravidade dos atos infracionais cometidos e se foi ou não o réu beneficiado pela remissão.

3 – Apelação provida em parte.